Tribunal: TJMT
Processo: 1044982-44.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044982-44.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (EMBARGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (EMBARGADO), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal extinta. Cancelamento de
cda
. Honorários advocatícios. Ausência de vícios no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negara provimento à apelação e confirmara a sentença de extinção da execução fiscal em razão do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados de forma escalonada, com redução pela metade. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de precedente recente do STJ que admitiria a fixação dos honorários por equidade em caso de cancelamento administrativo posterior à defesa.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise de precedente do STJ relacionado à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC,
diante de cancelamento administrativo da CDA após a defesa do executado.

III.
Razões de decidir

3.
Não se identifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a controvérsia à luz do Tema 1076 do STJ e dos §§3º e 5º do art. 85 do CPC, afastando a aplicação do §8º diante da inexistência de hipótese excepcional.

4.
O precedente invocado pela embargante (REsp n. 2.214.181/RJ) não foi citado oportunamente nas fases recursais anteriores, caracterizando inovação recursal vedada nos embargos de declaração.

5.
A simples divergência interpretativa quanto à fixação da verba honorária não configura omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausente vício que justifique sua interposição.

7.
O pedido de prequestionamento não impõe nova manifestação judicial quando a matéria já foi devidamente enfrentada, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2º, 3º, 5º e 8º; art. 1.022; art. 1.026, §2º; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.214.181/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29.5.2025; STJ, Tema 1076; TJMT, N.U 1015413-82.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.7.2025; TJMT, ED 24918/2018,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 2.5.2018; TJMT, N.U 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 5.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que negara provimento à apelação, confirmando a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados de forma escalonada, com redução pela metade.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não foi considerado recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em 29.5.2025, no Recurso Especial n. 2.214.181/RJ, segundo o qual, nos casos de cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa pelo executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade

Defende que o entendimento jurisprudencial citado não contraria o repetitivo, mas se trata de hipótese específica, cabível quando a
extinção da execução decorre do cancelamento administrativo posterior à defesa do executado.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que os honorários sejam arbitrados com base na equidade. Subsidiariamente, pleiteia o pré-questionamento dos julgados mencionados, a fim de viabilizar eventual recurso especial.

(Id.
314998884
).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, que sustenta a inovação recursal e a preclusão consumativa, uma vez que os precedentes de maio de 2025 não foram invocados oportunamente nas fases anteriores; afirma inexistirem omissão ou vício do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão já examinou a questão dos honorários à luz do Tema 1076, tratando-se de mero inconformismo da Fazenda Pública; defende que a condenação foi correta, pois a executada precisou constituir advogado para afastar a cobrança indevida, aplicando-se o princípio da causalidade; e requer, por fim, o não conhecimento ou a rejeição dos embargos, com aplicação de multa processual do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter protelatório
(Id.
316358385
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando
deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A alegação da embargante é de que o acórdão teria sido omisso quanto à análise da possibilidade de fixação dos honorários por equidade, diante de recente precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.214.181/RJ, julgado em 29.5.2025), no qual se firmou entendimento de que, em casos de cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa, a verba honorária pode ser arbitrada nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

No entanto, o acórdão embargado registrou a submissão d
a matéria
à sistemática do recurso repetitivo (Tema 1076 do STJ) e enfrentou a controvérsia a partir da disciplina legal prevista nos §§3º e 5º do art. 85 do CPC, ressaltando que a aplicação do §8º é restrita a hipóteses excepcionais, de valor irrisório, inestimável ou de baixa complexidade, o que não se verifica no caso, cujo valor da causa ultrapassa R$ 890 mil
.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a fixação dos honorários observou corretamente a sistemática escalonada, já com a redução pela metade, de modo que não há qualquer omissão a ser suprida.

Embora o embargante sustente a existência de precedente recente do Superior Tribunal de Justiça
(
Recurso Especial n. 2.214.181/RJ, julgado em 29.5.2025
)
em sentido diverso, o que se observa é que tal decisão
não
foi invocada no momento oportuno, quando da interposição do agravo interno em 7.7.2025, razão pela qual a matéria não pode ser suscitada apenas em sede de embargos de declaração, sob pena de inovação recursal e violação à preclusão consumativa.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

(...)
É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública, ante o cabimento restrito deste recurso ao saneamento de vícios no julgado”.

(N.U 1015413-82.2025.8.11.0000
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14
.
7
.
2025)
.

Is
s
o posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os
Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 2.5.2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que
o mesmo
é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos
invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...)”.
(N.U 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com tais considerações
, REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025